Tribunal: STF
Processo: AI 592274
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. IPTU. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
   FUNCIONAMENTO E FINALIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE. SÚMULA 279 DO
   STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - A imunidade prevista na
   Constituição que tem como destinatárias as entidades de
   assistência social e de ensino deve abranger os imóveis
   relacionados com a sua finalidade e funcionamento. Precedentes da
   Corte.
II - Para dissentir da conclusão a que chegou o acórdão
   quanto à finalidade das verbas auferidas pela entidade
   assistencial, necessário seria o reexame do conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental a que se nega
   provimento.